Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas, com condenação em débito e multa, em virtude da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda. e pelos Srs. Sheldon Cristiano Nunes e Valdenir Aparecido Denuzzi, na qualidade de sócio-administradores da sociedade empresarial, contra o Acórdão 8135/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a prolação desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e aos demais interessados.